Tribunal: STF
Processo: AI 660840
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. EXAME PSICOTÉCNICO. ILEGITIMIDADE. ANÁLISE
   DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E NECESSIDADE DO REEXAME DO
   CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INCIDÊNCIA.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - Necessidade do reexame do conjunto
   fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência
   da Súmula 279 do STF.
II - Questão dirimida com base na
   legislação infraconstitucional local aplicável à espécie.
   Incidência da Súmula 280 desta Corte.
III - É ilegítimo o exame
   psicotécnico realizado com base em critérios subjetivos ou sem a
   possibilidade de exercício do direito a recurso
   administrativo.
IV - Agravo regimental improvido.